Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANO A BAGAGEM TRANSPORTADA. ALUGUEL DE OUTRA BICICLETA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INÉRCIA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrente pretende a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de avarias causadas em sua bagagem (mala com uma bicicleta). O pedido foi julgado procedente em parte para condenar a ré/recorrida “a pagar ao requerente a quantia de R$ 11.615,00 (onze mil e seiscentos e quinze reais), corrigida monetariamente a contar da data do evento danoso (18/01/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.” O recorrente, por sua vez, defende a existência de dano moral assim como dos danos materiais referentes ao aluguel de uma outra bicicleta, o qual teria sido necessário durante o período em que a sua própria foi deixada para reparos. A recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença como proferida.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Registre-se que cabia à ré/recorrente a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
III. Danos materiais. Por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. No caso o autor/recorrente trouxe aos autos contrato de aluguel de outra bicicleta no período em que a sua foi deixada para conserto, ID 27158745. Afirma ainda que o total despendido foi de R$ 20.820,00 (vinte mil oitocentos e vinte reais). Não obstante, não foi juntado aos autos nenhum comprovante de pagamento ou mesmo recibo ou nota fiscal emitidos pela empresa locadora. Assim, diante da ausência de comprovação do decréscimo patrimonial experimentado, ônus que compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há que se falar em indenização neste ponto. Cumpre ressaltar, ademais, que a recorrida, em sua contestação, consignou expressamente a ausência de provas acerca do dano material, não havendo que se falar em descumprimento do ônus da impugnação específica.
IV. Danos morais. O transtorno vivenciado pelo consumidor não pode ser visto como mero aborrecimento ou ainda mero inadimplemento contratual, especialmente à vista da absoluta inércia da companhia aérea, que obrigou o consumidor a gastar elevada quantia para reparo de seu bem. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direto. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, especialmente a afirmação do autor de que alugou outra bicicleta, bem assim os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do “quantum debeatur”, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
V. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar à parte recorrente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.